Tribunal: STF
Processo: RHC 181891
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.



    PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO MAIOR. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal é restrito a prisão preventiva, não alcançando título condenatório precluso na via recursal.